Tribunal: CARF
Processo: 12326.001766/2009-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12326.001766/2009-64
ACÓRDÃO
2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARCO ANTONIO COPELLO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO. DESPESA MÉDICA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO DO TRATAMENTO OU DO
PACIENTE
NO
RESPECTIVO
DOCUMENTO
COMPROBATÓRIO
DO
PAGAMENTO.
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas
médicas, a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência
de elementos comprobatórios adicionais”.
O entendimento firmado por esta c. Turma ordinária é no sentido de ser
necessária a indicação expressa do beneficiário do tratamento ou do
paciente, no documento comprobatório do respectivo pagamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao
recurso voluntário, vencidas as Conselheiras Ana Cláudia Borges de Oliveira e Lilian Cláudia de
Souza que lhe davam provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Fl. 66
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Lançamento
Trata o presente processo de impugnação à exigência formalizada através
notificação de lançamento de imposto de renda pessoa física n°
2007/607450563784077, resultante de procedimento de revisão de declaração de
ajuste do exercício 2007, ano-calendário 2006, por meio do qual se exige o crédito
tributário de R$ 11.835,46, assim discriminado:
DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
CÓD DARF
VALORES EM REAIS
Imposto de renda pessoa física - suplementar - sujeito a multa de ofício
2904
5.929,00
Multa de ofício - passível de redução

4.446,75
Juros de mora – calculados até 30/06/2009

1.459,71
Imposto de renda pessoa física - sujeito a multa de mora
0211
0,00
Multa de mora – não passível de redução

0,00
Juros de mora – calculados até 30/06/2009

0,00
Valor do crédito tributário apurado

11.835,46
Segundo a descrição dos fatos e enquadramento legal, o lançamento de ofício
decorre das seguintes infrações:
Glosa das despesas médicas: R$ 21.560,00.
A ciência do lançamento se deu por aviso de recebimento postal, em 17/06/2009,
conforme consta da f. 41.
Impugnação
Foi apresentada impugnação, em 14/07/2009, através da qual o interessado, após
qualificar-se e resumir os fatos, apresentou sua defesa, cujo ponto relevante para
a solução do litígio é a apresentação dos documentos que entende suficientes
para comprovar as deduções glosadas.
Fl. 67
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
3
Por fim, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório.
Referido acórdão foi assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DESPESAS MÉDICAS
A eficácia da prova de despesas médicas, para fins de dedução da base de cálculo
do imposto de renda pessoa física, está condicionada ao atendimento de
requisitos objetivos, previstos em lei, e de requisitos de julgamento baseados em
critérios de razoabilidade.
Cientificado da decisão de primeira instância em 18/08/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 16/09/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que as despesas médicas estão comprovadas pelos
documentos anexos ao recurso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Admissibilidade
A impugnação apresentada em 14/07/2009 é tempestiva, por ter sido
protocolizada dentro do prazo de 30 dias, contados a partir da data da ciência do
lançamento, ocorrida em 17/06/2009, e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto 70.235/72.
Despesas médicas
A dedução das despesas medicas é tratada na Lei 9.250/95. Dentre as deduções
admitidas, encontram-se as da alínea “a”, que, interpretada conjuntamente com o
que dispõe o inc. II, do § 2°, permite concluir que, de modo geral, são dedutíveis
as despesas realizadas com a finalidade de manter ou restaurar a saúde do
contribuinte e de seus dependentes, quando correspondentes a serviços
Fl. 68
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
4
prestados pelos profissionais na mencionada alínea indicados, ou a aquisição dos
serviços ou produtos também ali constantes:
Art. 8o
(...)
II – (...)
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
(...)
§ 2° O disposto na alínea a do inciso II:
(...)
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
(...)
Ressalvando-se que a Lei estabelece ainda como dedução, em conformidade com
o inc. I, § 2°, do art. 8°, a dedução das despesas com os comumente denominados
planos de saúde e seguro saúde, verifica-se que intentou o legislador não gravar
com a incidência do imposto, a parcela do rendimento que o contribuinte
destinasse ao pagamento das assim chamadas “despesas médicas”, termo que
abrange as despesas com consultas, tratamentos e aquisição de produtos e
serviços a eles relacionados, ou destinados minorar limitações impostas por
determinadas condições físicas.
No caso em análise, a Auditoria promoveu a glosa da dedução por despesas
médicas sob o fundamento de não terem sido identificados, nos comprovantes, os
beneficiários do tratamento.
Em sede de impugnação, trouxe o contribuinte documento (f. 09) que deixa claro
haver necessidade de tratamento fisioterápico para a dependente Ana Luiza
Copello, de sorte que, por decorrência lógica e dentro de princípios de
razoabilidade, os pagamentos efetuados para esse tipo de tratamento devem a
ela se referir. Assim, a despeito da ausência da identificação do beneficiário do
tratamento nos recibos, e da falta de apresentação de declaração complementar
do profissional que prestou o serviço, suprindo a falta, devem as seguintes
deduções ser restabelecidas:
i) Érika Campos Alves Travagini - R$ 10.560,00
ii) Angelina Santoro – R$ 5.000,00
Quanto aos serviços prestados por Julia Longo Rosadas, nenhum documento
complementar foi apresentado.
Fl. 69
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
5
Por essas razões, deve ser restabelecida a dedução no valor de R$ 15.560,00.
Revisão do lançamento
Exercício: 2007 - Ano-
Calendário 2006

LINHAS DA DECLARAÇÃO
Valores
Declarados
Valores
alterados na
Ação Fiscal
Resultado
apurado na
Ação Fiscal
Valores
alterados no
Voto
Resultado
apurado no
Julgamento
Rend. Trib. Recebidos de
P. Jurídica - Titular
177.401,86

177.401,86

177.401,86
Rend. Trib. Recebidos de
P. Jurídica - Depend.
-

-

-
Rend. Trib. Recebidos do
P. Física - Titular
6.600,00

6.600,00

6.600,00
Rend. Trib. Recebidos do
P. Física - Depend.
-

-

-
Rend. Trib. Recebidos do
Exterior
-

-

-
Rend. Trib. da atividade
Rural
-

-

-
Total dos Rendimentos
Tributáveis
184.001,86

184.001,86

184.001,86
Contribuição
Previdenciária Oficial
11.299,75

11.299,75

11.299,75
Contr. A Previdência
Privada/FAPI
7.273,55

7.273,55

7.273,55
Dependentes
3.032,64

3.032,64

3.032,64
Despesas com Instrução
4.747,68

4.747,68

4.747,68
Despesas Médicas
28.860,60
7.300,60
7.300,60
22.860,60
22.860,60
Pensão Alimentícia
-

-

-
Livro Caixa
6.000,00
0,00
-
6.000,00
6.000,00
Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
6
Deduções sobre Infrações

-

Total Deduções/Desconto
Simplificado
61.214,22

33.654,22

55.214,22
Base de Calculo
122.787,64

144.347,64

128.787,64
Alíquota
27,5%

27,5%

27,5%
Parcela a deduzir
5.993,71

5.993,71

5.993,71
Imposto Calculado
27.772,87

33.701,87

29.422,87
Dedução de Incentivo
-

-

-
Contribuição Prev. do
Empregador Doméstico
-

-

-
Imposto Devido
27.772,87

33.701,87

29.422,87
Imposto de Renda Retido
na Fonte - Titular
19.778,98

19.778,98

19.778,98
Imposto de Renda Retido
na Fonte - Depend.
-

-
-
-
Carnê-Leão
-

-

-
Imposto Complementar
-

-

-
Imposto Pago no Exterior
-

-

-
I.R.R.F. (Lei 11.033/2004)

Total Imposto Pago
19.778,98

19.778,98

19.778,98
Imposto sobre Infrações

Imposto Já Restituído

-

-
IAR - Imposto a Restituir
-

-

-
IAP - Imposto a Pagar
7.993,89

13.922,89

9.643,89
Imposto Suplementar

5.929,00

1.650,00
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
7
VALORES EM REAIS

Conclusão
Isto posto, e considerando tudo mais que dos autos consta, VOTO pela
procedência parcial da impugnação, mantendo em parte o crédito tributário
lançado, conforme demonstrado a seguir:
Demonstrativo do Crédito Tributário
Lançamento Julgamento
Imposto Suplementar suj. a multa de ofício
5.929,00
1.650,00
Multa de Ofício
4.446,75
1.237,50
Juros de Mora (calculados até 30/06/2009)
1.459,71
406,23
Imposto sujeito a multa de mora

Multa de Mora

Juros de Mora (calculados até 30/06/2009)

Valor do Crédito Tributário Apurado
11.835,46
3.293,73
O valor dos juros será recalculado de acordo com a legislação vigente à época do
pagamento.
A singela ausência de distinção entre fonte pagadora e beneficiário é insuficiente
para manter a glosa. O modo menos ambíguo e vago para identificação dos elementos essenciais
do pagamento consiste na aposição de rótulos às informações. Contudo, a prática empresário-
comercial de emissão de documentos nem sempre é padronizada de modo otimizado, nem
observa a máxima cautela. Afinal, a linguagem natural utilizada no cotidiano tende a ser fluida
(cambiante), atécnica e subordinadas às particularidades regionais. Em alguns momentos, o
Direito acaba por juridicizar a prática (e.g., art. 673, 3 da Lei 556/1850).
Assim, ausentes outros obstáculos, pode-se inferir que a fonte pagadora é também
o beneficiário, pois essa é a prática adotada na elaboração de documentos simplificados ou
padronizados.
De fato, a própria SRFB reconhece essa circunstância, como revela consulta ao art.
97, II da IN 1.500/2014, textualmente:
Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos
especificados e comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação
hábil e idônea que contenha, no mínimo:
[...]
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
8
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário
CASO seja pessoa diversa daquela; (grifamos).
A mesma orientação consta da Solução de Consulta Interna Cosit 23/2013, assim
ementada:
ASSUNTO:
IMPOSTO
SOBRE
A
RENDA
DE
PESSOA
FÍSICA
-
IRPF
DESPESAS MÉDICAS. IDENTIFICAÇÃO DO BENEFICIÁRIO.

São dedutíveis, da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas realizadas pelo
contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus dependentes, desde que
especificadas e comprovadas mediante documentação hábil e idônea.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, PODE-SE PRESUMIR QUE ESSE FOI O PRÓPRIO CONTRIBUINTE, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.

No caso de o serviço médico ter sido prestado a dependente do contribuinte, sem
a especificação do beneficiário do serviço no comprovante, essa informação
poderá ser prestada por outros meios de prova, inclusive por declaração do
profissional ou da empresa emissora do referido documento comprobatório.

Dispositivos Legais: Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil (CPC), art. 332; Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea “a” e § 2o, e Decreto no 3.000, de 26 de dezembro de 1999 (RIR/1999), art.
80, § 1o, incisos II e III.
Evidentemente, tal juízo deve ser motivado e fundamentado, por não ser arbitrário,
nem, discricionário.
Conforme expõe o i. CONS. HONÓRIO ALBUQUERQUE DE BRITO:
Retornando à sistemática do lançamento por homologação no IRPF, dentro do
prazo até que se dê a homologação, e enquanto a Fazenda Pública não interfere e
não se pronuncia a respeito, opera-se como que uma presunção de verdade em
relação à apuração do contribuinte. Entretanto, uma vez estabelecida a ação da
Fiscalização da Receita Federal para verificação de eventuais infrações, cabe ao
fiscal promover as diligências necessárias.
Assim sendo, não se mostra desarrazoada a exigência do Fisco da apresentação de
elementos que comprovem, a juízo da autoridade tributária, a ocorrência da
prestação do serviço, sua natureza e especialidade, a quem foi prestado, a
transferência efetiva dos valores pagos de quem arcou com o ônus financeiro
para o beneficiário. Ao contrário, é zelo da autoridade fiscal em cumprimento de
suas obrigações funcionais, com amparo da lei. Ao solicitar, por exemplo,
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
9
documentos que comprovem o efetivo pagamento dos valores, não está o fiscal
necessariamente a atestar a inidoneidade do recibo apresentado ou tampouco do
profissional que o emitiu. Está sim a solicitar elementos que se complementam na
composição de um conjunto probatório com vista a formar sua convicção. É certo
que as solicitações de documentos devem atender à razoabilidade, devendo ser
evitados os pedidos de provas impossíveis ou de difícil produção.
Por oportuno, transcrevo os arts. 73 e 80 do Decreto 3.000/1999, aplicável aos fatos
jurídicos em exame:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão
ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa
(Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
[...]
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas,
bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento
de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
10
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
Nos termos da Súmula CARF 180, “[p]ara fins de comprovação de despesas médicas,
a apresentação de recibos não exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios
adicionais.
Contudo, conforme observam Szente e Lachmeyer (Szente et al., 2016):
A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei
quanto de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos
administrativos um exercício legítimo do poder público.
A imprescindibilidade da motivação decorre do caráter plenamente vinculado do
lançamento (art. 142, par. ún., 145, III e 149 do CTN, associados à Súmula
473/STF) e da circunstância de ele se tratar de ato administrativo (art. 50 da Lei
9.784/1999).
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo
administrativo de constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Segunda
Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de
controle da validade do crédito tributário pauta-se pela busca do preciso valor do
crédito tributário.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser
atividade administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não
exceder a carga tributária efetivamente autorizada pelo exercício da vontade
popular. Assim, a presunção de validade juris tantum do lançamento pressupõe
que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que legalmente dispõem
para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais critérios
da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Segunda Turma, julgado em 14/09/2010, DJe-190
DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-01610 RTJ VOL-
00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
Porém, esse não é o entendimento deste Colegiado, que entende ser necessária a
indicação expressa do beneficiário do tratamento ou do paciente, no documento comprobatório
do respectivo pagamento.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.983 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 12326.001766/2009-64
11
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 76
DF CARF MF
Original